Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO. PRETENSÃO ATENDIDA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação competente da Secretaria de Saúde, CE-FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO) em prol da parte autora, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica. O recorrente apenas pleiteia seja fornecido o procedimento no prazo de cinco dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo nos documentos que instruem a inicial. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Analisando os autos, verifica-se que o Distrito Federal se manifestou (ID 38438618) no sentido de que o procedimento pleiteado pelo recorrente foi realizado em 08/08/2022 na Unidade de Clínicas Cirúrgicas do HRT.
IV. Desse modo, evidente a perda superveniente do interesse recursal, devendo o recurso ser julgado prejudicado.
V. RECURSO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.